Tribunal: TJES
Processo: 5002048-40.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002048-40.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS NORTEBEM
RECORRIDO: MIGUEL GOMES DOS SANTOS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002048-40.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS NORTEBEM

RECORRIDO:
MIGUEL GOMES DOS SANTOS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR J. BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DEFEITO MECÂNICO. AUSÊNCIA DE VISTORIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento através da qual
MIGUEL GOMES DOS SANTOS
objetiva ser indenizado por danos morais e busca provimento jurisdicional para obrigar
CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS NORTEBEM
a consertar seu veículo, sustentando, em síntese, que contratou serviços da associação consistente na proteção veicular, que seu veículo foi estacionado numa rua com declívio e o veículo se deslocou atingindo um poste com danos na parte traseira. Esclarece que a requerida se negou a prestar os serviços, sob alegação que houve falha mecânica no freio de mão, mas sequer houve uma perícia quanto a este fato.

A requerida, em contestação, sustentou que o evento não está coberto pelo contrato da prestação de serviço, ou seja, que não se trata de colisão, furto ou roubo, conforme o que restou devidamente contratado. O evento consistiu no descuido do requerente com o seu veículo que se deslocou numa rua com declívio provocando os danos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2409496) dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
o pedido, via de consequência, condeno o requerido no pedido consistente na obrigação de fazer, ou seja, consertar o veículo do demandante, no prazo de 30 dias, sob pena da conversão da obrigação em perdas e danos.

A requerida, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2281587) alegando, de forma preliminar, a ilegitimidade ativa, uma vez que o autor não comprovou a propriedade do veículo. No mérito, aduziu que pessoa jurídica não é uma seguradora e suas regras são ditadas por regulamento, portanto, não haveria que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, sustentou possuir natureza jurídica de associação, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Por conseguinte, pugna pela reforma da sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de seu efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Primeiramente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. Vejo que a titularidade do veículo, bem como do seguro contratado estão mais do que comprovadas diante dos documentos acostados nos autos (ID 2409460).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré.
A alegação de que a recorrente é uma associação e, por isso, seria incabível a aplicação das regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor não merece prosperar.

Não obstante o fato de não se tratar de uma seguradora, ela
presta serviços de natureza securitária
, mediante remuneração correspondente pelo associado, portanto, devem ser enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, o associado e a associação, ou seja, aqueles que figuram como destinatários finais dos serviços, cujo objetivo do negócio é justamente a prestação de serviços, não restando dúvida quanto à aplicação do código consumerista na hipótese.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em diversas oportunidades, já se manifestou no sentido de admitir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações entre associados e associações securitárias.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO SIMILAR AO SEGURO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO COMPROVADA DO AUTOR PARA PROTEÇÃO DO CAMINHÃO OBJETO DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PARECER MOTIVADO DA PESSOA JURÍDICA RECUSANDO A SUA ASSOCIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO DO PROGRAMA. CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL E DANOS GERADOS PELO SINISTRO COMPROVADOS. AGRAVAMENTO DO RISCO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA CORROBORAR A CONCLUSÃO DO LAUDO UNILATERAL ELABORADO PELA ASSOCIAÇÃO. CAMINHÃO VISTORIADO TRÊS DIAS ANTES DO SINISTRO SEM CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O apelado comprovou que, em 21/03/2016, 03 (três) dias, portanto, antes do sinistro, firmou junto à pessoa jurídica recorrente Termo para inclusão no Programa de Proteção Automotiva, bem como que realizou a vistoria prévia de seu caminhão na mesma data e que efetuou o pagamento das 02 (duas) primeiras mensalidades, correspondentes aos meses de abril e maio de 2016, de forma que atendeu todas as exigências para ser incluído no referido programa de proteção veicular disponibilizado pela associação (itens 2.1, 2.2 e 2.3).

2)
O item 2.3 do regulamento do programa de proteção veicular somente admite a recusa da associação do pretendente caso, no prazo de 15 (quinze) dias, a associação envie para este parecer indicando o motivo da negativa, o que não ocorreu na hipótese, evidenciado que o apelado estava associado no momento do sinistro, até mesmo porque assim foi tratado na via administrativa pela pessoa jurídica, a qual em nenhuma oportunidade alegou que o recorrido não seria seu associado.

3)
Ainda que o autor estivesse em mora com o pagamento das primeiras parcelas, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento que o mero inadimplemento ou atraso da prestação do seguro na data aprazada não caracteriza a mora prevista no art. 763 do Código Civil, devendo o segurado ser notificado pela seguradora a respeito do desfazimento do contrato para que possa se negar a pagar a indenização devida.

4) A relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, evidentemente possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Reforça tal constatação a adesão do apelado às regras unilateralmente estabelecidas pela associação, de modo a receber o serviço oferecido na qualidade de destinatário final, fazendo com que a relação seja de consumo independentemente de se tratar ou não de uma relação securitária.

5)
É indubitável que o apelado comprovou que todos os danos provocados no caminhão decorreram do acidente derivado do tombamento, inclusive o gerado no motor do veículo, inexistindo no regulamento vedação de cobertura de proteção para a carroceria.

6)
O fato de o apelado ter participado da elaboração do laudo pericial da empresa contratada pela associação apelante, simplesmente prestando esclarecimentos aos peritos, não desnatura a unilateralidade deste elemento probatório, especialmente porque a perícia continua sendo confeccionada por terceiro que mantém relação exclusiva com a recorrente.

7)
Como o apelado logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, que o veículo protegido sofreu danos que estão cobertos pelo regulamento da proteção veicular, competia à associação recorrente produzir provas que ratificassem as conclusões expostas no laudo por ela elaborado unilateralmente, e não simplesmente se recostar nesta perícia particular, sob pena de não se desincumbir de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC/2015).

8)
Se o caminhão objeto da proteção veicular é submetido à vistoria pela pessoa jurídica apelante e nada é constatado, resta inviável atribuir ao apelado qualquer tipo de agravamento do risco pelo acidente noticiado, especialmente porque o tombamento do automóvel não teria se dado por defeito proveniente do braço tensor da suspensão, mas por alguma pane no veículo que fez com que este não conseguisse subir a ladeira da rodovia e descesse de marcha à ré.

9)
Recurso desprovido.

(TJES; Apelação cível:
0001743-40.2016.8.08.0049
; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 23/03/2021). Grifei.

Dito isso, era ônus probatório da requerida demonstrar que não ocorreu a falha na prestação de serviços, não só pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII, como também considerando a impossibilidade de a recorrida comprovar fato negativo (art. 373, II do CPC).

É sabido que o programa de proteção veicular possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, diferenciando-se deste em razão de ser realizada por entidades associativas, cujo risco é diluído dentre seus membros e mediante cobrança de contraprestação de seus associados, obrigação esta assemelhada ao prêmio que é pago pelo segurado no contrato securitário.

Em que pese o regulamento dizer que o serviço não cobre defeitos mecânicos, a associação sequer comprovou que houve perícia para determinar se, de fato, a colisão ocorreu por falhas mecânicas. Ao que me parece, trata-se aqui de uma declaração vazia e infundada em uma tentativa da seguradora se eximir de suas responsabilidades. Resta, devidamente comprovada a falha na prestação dos serviços, portanto, acertada a decisão da r. sentença ao determinar a cobertura securitária pela recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.